Tribunal: STF
Processo: HC 270007
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.056.369/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime disposto no art. 121-A, § 1º, I, e § 2º, II, IV e V, do Código Penal.
Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, a utilização de elementos do tipo penal para justificar o periculum libertatis, valendo-se de argumentos inidôneos, como a gravidade abstrata do delito e o modus operandi.
Requer-se, ao final:

“a) A concessão da medida liminar, “inaudita altera pars”, para o fim de revogar a prisão preventiva do Paciente, determinando a expedição imediata de alvará de soltura, para que possa responder ao processo em liberdade, aplicando-se, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; e
b) No MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja a ordem definitivamente CONCEDIDA, confirmando-se a liminar para cassar o acórdão da Egrégia Quinta Turma do C. STJ, revogando em definitivo a prisão preventiva do paciente.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado de feminicídio qualificado consumado contra vítima de três anos de idade, com incidência do art. 121-A, § 1º, I, e § 2º, II, IV e V, do Código Penal.
2. A decisão agravada concluiu pela robustez dos fundamentos remanescentes da custódia preventiva para garantia da ordem pública, destacando a excepcional gravidade concreta do delito e a elevada periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi descrito na decisão que acolheu a representação da autoridade policial e na denúncia, incluindo agressões violentas, dissimuladas de brincadeiras, perpetradas contra vítima de três anos de idade, na presença de irmãos menores, e na esteira de aparentes maus-tratos anteriores.
3. A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva amparada apenas na gravidade do delito e no seu modus operandi é ilegítima, por carecer de fundamentação idônea, individualizada e vinculada a elementos concretos e contemporâneos de risco, além de não haver demonstração de risco real à instrução criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é legítima, a despeito da inexistência de maus antecedentes.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi considerada imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu agressões violentas contra vítima de três anos de idade, sob os cuidados do agravante, na presença de irmãos menores e na esteira de maus-tratos anteriores.
6. A elevada periculosidade do agente foi demonstrada por indícios concretos de risco à ordem pública, não se tratando de segregação baseada na gravidade abstrata do tipo penal.
7. A análise dos requisitos da prisão preventiva vincula-se a sinais concretos de risco à ordem pública, não sendo exigido juízo de certeza, reservado à eventual condenação.
8. A gravidade concreta do delito e o modus operandi são elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente diante da inadequação de medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, não se tratando de gravidade abstrata do tipo penal. 2. A análise dos requisitos da prisão preventiva vincula-se a sinais concretos de risco à ordem pública, não sendo exigido juízo de certeza, reservado à eventual condenação. 3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi podem justificar a prisão preventiva, especialmente quando medidas cautelares alternativas são inadequadas para acautelar a ordem pública.”

No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 8, p. 4-8): 

“Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias concluíram que a prisão preventiva do ora agravante seria imprescindível para garantir a ordem pública, diante dos indícios de que teria matado menina de apenas três anos, por quem estava momentaneamente responsável, de forma extremamente cruel. É o que se extrai das seguintes passagens, constantes da decisão que acolheu a representação da autoridade policial, reforçada pelo órgão ministerial, e da denúncia que detalhou a referida "forma de execução do crime" (e-STJ fls. 69 e 31/38):
Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante do gravíssimo delito supostamente praticado (feminicídio consumado, quadruplamente qualificado), bem como da própria forma de execução do crime, denotando-se, pois, a personalidade delitiva e periculosidade do acusado e o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela.
LUCAS sentia raiva por ter que cuidar de Maya, também pelo fato de que ela possuía uma deficiência física nos pés. Por volta das 17h30 daquele dia, LUCAS saiu de casa para buscar Emily na escola, ocasião em que levou Maya e Issys consigo. A primeira em um carrinho de plástico de brinquedo; a segunda no colo. Na volta, LUCAS passou a brincar com Maya simulando que faziam curvas perigosas com o carrinho, até que o carrinho caiu para o lado, arremessando Maya para o chão. Nessa oportunidade, LUCAS se exaltou e agarrou e puxou Maya fortemente pela cintura, lesionando-a. Chegando em casa, LUCAS notou que Maya estava apática e sentindo dores abdominais, mas não a levou para receber atendimento médico. Apurou-se que dentro do apartamento ele cometeu novo ato de agressividade, causando grande barulho que pôde ser ouvido por diversos moradores do edifício. Então, um pouco depois, por volta das 19h47, LUCAS, com intenção de matar Maya, de forma dissimulada para parecer um acidente, empurrou-a na escada que serve de acesso ao andar superior do apartamento, fazendo com que ela sofresse uma grave queda. Instantes depois, um vizinho resolveu intervir após ouvir pedidos de socorro, ocasião em que foi até o local e viu a criança severamente machucada, oportunidade em que se ofereceu para levá-la ao pronto atendimento junto com LUCAS, o que assim foi feito. Ao chegarem no referido estabelecimento, Maya já havia falecido em decorrência das extensas lesões causadas por LUCAS, conforme laudo de exame necroscópico de fls. 28/31. (...). Ademais, as testemunhas Luana Biscaia Ribeiro (fl. 18), Fabiane Sampaio Mota de Lima (fl. 19), Fabiana Vicente (fl. 35), Maria Aparecida de Melo Pedro (fl. 36) e Emilly Gabrielly dos Santos Silva (fl. 49) demonstram que era comum que a vítima, assim como as irmãs dela, se apresentassem com hematomas, sinais de desnutrição e outros indicativos de maus-tratos.
Além da peculiar gravidade concreta do delito, destacou-se que as relações familiares sugeririam risco à instrução criminal (e-STJ fl. 69):
Anote-se, também, a necessidade da prisão cautelar para visando-se a conveniência da instrução criminal, tendo em vista o vínculo existente entre as testemunhas Ana Beatriz e Emily para com o réu, sendo plausível eventual pressão deste, em liberdade, contra aquelas, objetivando alterar seus respectivos depoimentos, com ofensa ao princípio da verdade real.
Ao que se vê – mesmo que se afastem a fundamentação relativa à pressão sobre testemunhas, por se tratar de mera ilação, e a qualificadora do descumprimento de medida protetiva de urgência, por falta de motivação –, os remanescentes fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública. Com efeito, o suposto crime envolveria uma dimensão de excepcional gravidade concreta, na medida em que teria sido cometido contra vítima de apenas 3 anos de idade, a qual estava sob os cuidados do réu, tendo sido perpetrado por meio de uma série de agressões violentas, dissimuladas de brincadeiras, cruéis, na presença de irmãos menores da vítima e na esteira de aparentes maus-tratos anteriores.
Tal panorama revela elevada periculosidade do agente, apta a justificar a custódia preventiva, não havendo falar em segregação decorrente da mera gravidade abstrata do tipo penal. Nessa linha de entendimento:
(...)
Frise-se que a análise dos requisitos da prisão preventiva se vincula a sinais concretos de risco à ordem pública, não se exigindo juízo de certeza, reservado à eventual condenação. Nesse contexto, estando recebida a denúncia (e-STJ fl. 68), o registro de que “testemunhas relataram que ‘era comum que a vítima, assim como as irmãs dela, se apresentassem com hematomas, sinais de desnutrição e outros indicativos de maus-tratos’, e o laudo pericial do local (fls. 55/89) corroborou a narrativa ao evidenciar condições precárias de higiene e organização” (e-STJ fl. 38) constitui elemento indiciário relevante para a aferição do periculum libertatis.
Acolher, neste momento processual, a tese defensiva de que “não há qualquer fato concreto, para além da própria imputação, que indique risco de reiteração delitiva ou periculosidade social que justifique a medida extrema” (e-STJ fl. 87) demandaria dilação probatória incompatível com a cognição própria do habeas corpus.
Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destaacando  gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi, que envolve a morte de uma criança, de apenas 3 anos de idade, com requintes de crueldade.
Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)

 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)

Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção no cárcere, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente